Tribunal: TJPA
Processo: 0808127-58.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808127-58.2022.8.14.0000

PACIENTE: REGINALDO DOS SANTOS DOS ANJOS

AUTORIDADE COATORA: PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0808127-58.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: LEANDRO BARROS DE SOUSA.

PACIENTE: REGINALDO DOS SANTOS DOS ANJOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V C/C § 2º-A, INCISO I, C/C Artigo 70, TODOS DO CPB.

EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO NA TRAMITAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO COACTO. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO SUPERADA COM A REMESSA DO FEITO À INSTÂNCIA
ADQUEM
PELA SECRETARIA DO JUÍZO INQUINADO COATOR.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR FALTA DE REVISÃO DA SUA NECESSIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
CUSTÓDIA MANTIDA
NO ÉDITO CONDENATÓRIO, COM FUNDAMENTOS CONCRETOS, PORQUE O PACIENTE RESPONDEU O PROCESSO NA CONDIÇÃO DE RÉU PRESO, INVIABILIZANDO A SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A alegação de excesso de prazo injustificado no processamento do recurso pelo juízo
a quo
ficou superada com a remessa dos remessa dos autos ao juízo ad quem na data de 02/06/2022, sendo inclusive distribuído à relatoria do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário em 08/07/2022;

2. Não procede a arguição de ausência dos requisitos autorizadores da prisão e falta de revisão de sua necessidade no prazo de 90 (noventa) dias, uma vez que, na sentença condenatória, esta foi mantida porque o coacto respondeu o processo na condição de réu preso, fato que justifica a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e inviabiliza sua substituição pelas medidas do artigo 319 do CPP;

3. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 14 de julho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de REGINALDO DOS SANTOS DOS ANJOS, preso preventivamente no dia 15/06/2018, custódia cumprida em 13/01/2021, sentenciado no dia 22/11/2021, condenado nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, incisos II e V, c/c § 2º-A, inciso I, c/c artigo 70, todos do CPB, com pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

O impetrante aduz que no dia 26/12/2021, foi interposto um Recurso de Apelação, todavia até a impetração do presente
Habeas Corpus
(08/06/2022) a referida Apelação não foi encaminhada ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Alega ainda que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) excesso de prazo injustificado no processamento do recurso pelo juízo
a quo
; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão e falta de revisão de sua necessidade no prazo de 90 (noventa) dias; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição do alvará de soltura, para que o paciente seja posto em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 9932200 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (Doc. Id. nº 10113896 - páginas 1 a 8).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 11 /07/2018, por volta das 07H57, na Rua Garanti, quadra 58, lote 22, bairro Parque dos Carajás, no município de Parauapebas, Estado do Pará, o coacto e seus comparsas, em união de desígnios, concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça à pessoa, e emprego de arma de fogo e restrição à liberdade, subtraíram diversos bens móveis das vítimas Thiago Carneiro Rodrigues, Antônio Carlos Conceição Carneiro da Silva, Dário Nascimento Sena, Ivaldo Guimarães Carneiro e Rosa Carneiro Rodrigues.

Narra a peça informativa, que no dia, local e hora dos fatos, as vítimas estavam chegando à residência da vítima Thiago Rodrigues quando foram surpreendidas por 02 (dois) indivíduos armados, portando uma pistola cada um, quando anunciaram o assalto, exigindo de Thiago Rodrigues a entrega do veículo caminhonete, marca TRITON, Placa QEG-2409, ocasião em que Thiago Rodrigues informou que a chave do veículo estava no interior da residência. Ato contínuo o coacto Reginaldo dos Santos do Reis, entrou no imóvel com a vítima na residência desta, a procura das chaves do veículo alvo e iniciou a subtração de outros bens, enquanto o corréu Paulo Roberto Abreu Chaves manteve os outros ofendidos sob cárcere na residência de Antônio Carlos Silva, que é tio e vizinho de Thiago Rodrigues.

O ofendido Thiago Rodrigues é Delegado da Polícia Civil e durante a revista no interior de seu imóvel o paciente encontrou a identificação funcional da vítima, fazendo com que, seus comparsas procedessem de forma ainda mais violenta, principalmente contra
Thiago Rodrigues
, que foi agredido fisicamente com coronhadas e chutes, e submetido a constantes ameaças de morte.

Após a subtração de bens, os autores se evadiram do local com o veículo automotor, a arma de fogo funcional da vítima Thiago Rodrigues, qual seja, a pistola calibre .40, com 02 (dois) carregadores com 30 (trinta) munições de igual ca1ibie além da identidade funcional, aparelho celular, joias e cerca. de R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro.

Foram, ainda, subtraídos das demais vítimas, aparelhos celulares, joias e a quantia total de aproximadamente R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais).

Para deixarem o local, além da caminhonete do Delegado Thiago Rodrigues, foram usadas mais 02 (duas) motocicletas.

DO EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO NO TRÂMITE DO RECURSO DE APELAÇÃO

Tal arguição é descabida, uma vez que consta nas informações prestadas pelo juízo
a quo
que no dia 21/11/2021, foi proferida a sentença penal ocasião em que condenou o corréu KALYU MONÇÃO PEREIRA juntamente com paciente sendo condenado ao cumprimento de pena em regime inicial fechado, posto que o coacto permaneceu a maior parte do tempo respondendo a ação penal na condição de réu preso, impossibilitando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O paciente e o corréu KALYU MONÇÃO PEREIRA apelaram da sentença, o coacto apresentou recurso de apelação no dia 26/11/2021 e o corréu no dia 06/12/2021, os recursos foram recebidos em 09/12/2021, momento em que foi determinado que as defesas apresentassem suas razões recursais.

No dia 15/12/2021, o corréu KALYU MONÇÃO PEREIRA apresentou suas razões e o paciente apresentou suas razões em 23/01/2022, o Ministério Público apresentou as contrarrazões no dia 25/02/2022.

Em 02/06/2022, a Unidade de Processamento Judicial Criminal fez conclusão dos autos para despacho, sendo reiterada a determinação de que o processo fosse encaminhado ao TJPA, para julgamento do recurso de apelação criminal.

Outrossim, observa-se que o recurso de apelação do paciente e do outro apelante já foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, portanto não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator, que está empreendendo todos os esforços para o bom andamento da ação penal.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO E FALTA DE REVISÃO DE SUA NECESSIDADE

Verifica-se que ainda os mesmos requisitos ensejadores da prisão preventiva permanecem na manutenção da medida extrema, quais sejam a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (artigo 312 do CPP), vez que não houve alteração nas razões que ensejaram o decreto prisional, como o juízo inquinado coator fundamentou na prolação da sentença condenatória
in verbis
:

[...]Analisando, de ofício, a situação processual do sentenciado REGINALDO DOS SANTOS DOS ANJOS, verifico que este foi condenado ao cumprimento de pena em regime inicialmente fechado e que permaneceu a maior parte do tempo respondendo ao processo na condição de réu preso. Assim, entendo que há a necessidade da manutenção da prisão, visto que persiste a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II). Dito isso, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE REGINALDO DOS SANTOS DOS ANJOS, nos termos dos arts. 311, 312, 313 e 316 do CPP.[...]

Outrossim, não procede a arguição de ausência dos requisitos autorizadores da prisão e falta de revisão de sua necessidade no prazo de 90 (noventa) dias, uma vez que, na sentença condenatória, esta foi mantida porque o coacto respondeu o processo na condição de réu preso, fato que justifica a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e inviabiliza sua substituição pelas medidas do artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade do coacto, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do paciente, afetando a ordem pública e a paz social.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 14 de julho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/07/2022